Tribunal: CARF
Processo: 10925.722792/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722792/2011-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.683 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MADEIREIRA TUPI LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/11/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LAUDO TÉCNICO. VTN.
VALOR SUPERIOR AO DECLARADO. PEDIDO DE ACATAMENTO DO
LAUDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para sanar
omissão no acórdão que negligencia o pedido de acolhimento do VTN indicado
em laudo técnico acostado.
Devem ser atribuídos efeitos infringentes ao decisium que, de forma omissa, ao
reconhecer a inobservância da legislação de regência para o arbitramento da
base de cálculo do ITR, determina a aplicação do VTN declarado, deixando de
apreciar o pedido de acatamento do montante indicado em laudo técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
embargos de declaração, vencidos os Conselheiros Sonia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto, que não conheceram dos embargos; e também por
maioria de votos, atribuir efeitos infringentes aos embargos, para determinar que seja utilizado
como base de cálculo o VTN indicado no laudo apresentado pela contribuinte. Os Conselheiros
Sonia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto
votaram pela não atribuição dos efeitos infringentes.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722792/2011-60
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão de no 2202-008.449, que, por maioria de votos, conheceu do recurso, e, no
mérito, também por maioria de votos, deu parcial provimento para restabelecer o VTN declarado
e reconhecer a averbação de 1.919,75 ha de área de reserva legal.
Os aclaratórios interpostos (f. 915/919) indicaram padecer o acórdão da mácula
da omissão, porquanto
o colegiado concluiu que o SIPT utilizado não se mostra adequado para determinação
do VTN, tendo em vista que obtido com base nas DITRs médias da região,
desconsiderando a aptidão agrícola de cada imóvel.
Contudo, ao afastar o VTN determinado no auto de infração, o julgado embargado
entendeu pertinente acolher o VTN declarado pela contribuinte na DITR sem
observar que o laudo apresentado no decorrer do presente processo
administrativo fiscal apontou valor superior àquele declarado. (f. 917; sublinhas
deste voto)

Em despacho de admissibilidade (f. 923/926), o em. Presidente desta eg.
Turma, a quem outorgada a competência regimental para tanto, pontuou que ao “concluir pela
impossibilidade do arbitramento do VTN pelo SIPT deixou [esta Relatora] de manifestar-se
sobre a validade do Laudo Técnico apresentado com tal finalidade.”(f. 926)

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento às determinações contida no despacho de
admissibilidade às f. 923/926.
No relatório do decisium embargado colhe-se a seguinte narrativa acerca do
conteúdo tanto da peça impugnatória quanto do recurso voluntário:
Em sede de impugnação, suscitou (i) recair sobre o imóvel restrições de
exploração econômica, autorizada apenas extração de erva-mate nativa; (ii)
existir área de reserva legal de 1.919,75ha (um mil, novecentos e dezenove
hectares e setenta e cinco ares), conforme averbado nas matrículas nos 9.119,
9.120, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.127, 9.128, 9.129, 9.130, 9.131,
9.132; (iii) haver demarcação das terras em limites semelhantes aos da área de
reserva legal para criação do Parque Nacional das Araucárias abrangendo área
de 1.672,1ha (um mil, seiscentos e setenta e dois hectares e dez ares); (iv) ter
declarado 1.675,9ha (um mil, seiscentos e setenta e cinco hectares e noventa
ares) como sendo área de exploração extrativa, eis que a única alternativa
encontrada para preencher a distribuição das áreas do imóvel; (v) ser a Planta
Georreferenciada da propriedade e certificação pelo INCRA suficientes para
retificação da DITR; (vi) ter apresentado documentação suficiente para a
reclassificação da área declarada originalmente como de exploração extrativa
para áreas de interesse ecológico, de reserva legal ou cobertas por floresta
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

nativa; (vii) ter acostado novo Laudo de Avaliação em conformidade com as
determinações legais para comprovação do Valor da Terra Nua; (viii) merecer
ser afastado o arbitramento do VTN. Requereu fossem ultimadas retificações
da DITR em conformidade com o laudo técnico de avaliação e uso do solo,
além de cancelamento da exigência fiscal. À impugnação foram acostadas
cópias da notificação de lançamento, dos documentos de identificação do
procurador, do contrato social, de resposta ao termo de intimação fiscal, de
ofício do Ibama, do Decreto s/no de 19/10/2005, das matrículas que compõem o
imóvel, do laudo de avaliação e uso do solo com seus anexos, além da DITR.
(...)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário, suscitando
preliminares de idêntico objeto aos questionamentos de mérito declinados em
sua peça impugnatória. Arrematou sua defesa com os seguintes pedidos:
a. Pela procedência do pedido de retificação da DITR/2007, conforme
documento de folhas 813 a 819, cancelando-se o débito fiscal originário do
Processo no 10925.722795/2011-01;
b. Pela comprovação da entrega tempestiva do ADA, considerando a sua
retificação prejudicada tendo em vista a não aceitação pelo IBAMA após o dia
31 de dezembro de 2007;
c. Alternativamente:
1. Pela procedência da informação de 319,0ha de APP;
2. Pela procedência da informação de 1.672,1ha de área de Interesse
Ecológico, ou sua reclassificação para Área Coberta por Florestas Nativas, pois
atende às condições para tal enquadramento;
3. Pela procedência do VTN declarado na DITR/2007;
4. Pela improcedência do arbitramento de índices de rendimento da erva-
mate, na forma pretendida pela Autoridade Fiscalizadora;
5. Pela improcedência do arbitramento do VTN, na forma da Notificação de
Lançamento;
6. Pela validade/eficácia do Laudo Técnico, de folhas 577 a 812. (f.
906/907, passim)
Replico, por oportuno, os exatos termos do pleito formulado na defesa
inaugural:
Diante de tudo o que foi demonstrado e comprovado, a impugnante vem
requerer as correções e retificações na Declaração do ITR do Exercício 2007,
entregue em 28/09/2007, em conformidade com o laudo técnico de avaliação e
uso do solo em anexo (doc. 10), apoiado com os outros documentos também
anexados, cujo resultado é a DITR Retificadora que vai em anexo (doc. 11) – f.
476.

No documento de no 10, às f. 576/605, acostado o laudo técnico de avaliação e
uso do solo, ostentando a seguinte conclusão:
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722792/2011-60

Podemos afirmar com toda a segurança que o resultado final da presente
avaliação aponta o valor de R$750,87 por hectare e R$1.851.728,06 (um
milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e
seis centavos) pela área total da propriedade de 2.466,107 hectares. Este é
o valor que deve ser apurado para fins do ITR/Exercício 2007, ano-calendário
2006. (f. 605; sublinhas deste voto)

A parte embargada, a despeito de pleitear subsidiariamente em sede recursal a
procedência do VTN declarado em DITR ou a validade do laudo, apresenta como pleito principal
a retificação da sua declaração (f. 852) – que, por sua vez, ultimada com amparo no valor
apurado pelo experto.
O montante declarado para o VTN na DITR foi de R$ 1.362.000,00 (um
milhão, trezentos e sessenta e dois mil reais) – f. 07 – aquém ao indicado no laudo técnico, cujo
acatamento das conclusões foi requerido tanto em sede de impugnação quanto em grau recursal.
Assim, há de prevalecer o VTN de R$ 1.851.728,06 (um milhão, oitocentos e cinquenta e um
mil, setecentos e vinte e oito reais e seis centavos), que é o confessado pelo sujeito passivo no
laudo técnico por ele acostado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para determinar seja utilizado o VTN indicado no laudo apresentado pela
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 931
DF CARF MF
Original